Tribunal: TJMT
Processo: 1011756-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011756-74.2021.8.11.0000
PACIENTE: NILOMAR FERREIRA SILVA
IMPETRANTE: LAZARO GONCALVES DOS REIS FILHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (COCAÍNA) – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 25 DO TJMT – 2. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - ENUNCIADO No. 43 DO TJMT - 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.
A grande quantidade de droga apreendida – mais de 400kg (quatrocentos quilos) de cocaína, dentro outras justificativas, é elemento autorizador da manutenção da prisão preventiva do paciente. Nesse sentido tem-se o Enunciado no. 25 do TJMT que assim previne: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Os predicados pessoais não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos. Enunciado no. 43 do TJMT: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011756-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAZARO GONCALVES DOS REIS FILHO - CPF: 046.600.661-69 (ADVOGADO), NILOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 845.731.551-04 (PACIENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LAZARO GONCALVES DOS REIS FILHO - CPF: 046.600.661-69 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (COCAÍNA) – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 25 DO TJMT – 2. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - ENUNCIADO No. 43 DO TJMT - 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A grande quantidade de droga apreendida – mais de 400kg (quatrocentos quilos) de cocaína, dentro outras justificativas, é elemento autorizador da manutenção da prisão preventiva do paciente. Nesse sentido tem-se o Enunciado no. 25 do TJMT que assim previne:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Os predicados pessoais não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos. Enunciado no. 43 do TJMT:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

DR. LÁZARO GONÇALVES DOS REIS FILHO, impetra
habeas corpus
, em favor de NILOMAR FERREIRA SILVA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Sustenta, que o juízo
a quo
, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Na impossibilidade, seja a prisão substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que paciente foi preso em 09/06/2021, no processo no 1004206-14.2021.8.11.0037, pela suposta prática do crime prescrito no artigo 33 da lei 11.343/06, tráfico de substância entorpecente.

Protesta o impetrante, de que não há nos autos fundamentação crível para a manutenção do paciente segregado cautelarmente, não tendo o magistrado de origem, demonstrado a necessidade da prisão.

Ao determinar a prisão preventiva, o magistrado de origem, assim fundamentou:

"No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial preliminar de droga e depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão em flagrante do Autuado.

Consoante se verifica dos autos de APF, notadamente dos depoimentos das testemunhas e condutores, em fiscalização rotineira na BR 0710, Km 287 foi abordado o veículo conduzido por Nilomar. Durante a entrevista o Autuado apresentou nervosismo excessivo, razão pela qual, foi realizada uma busca mais minuciosa no interior do veículo, ocasião em que os Policiais Rodoviários Federais perceberam um fundo falso na parte dianteira do semi-reboque e lograram êxito em encontrar 450 tabletes de cocaína totalizando 492 kg (quatrocentos e noventa e dois quilos).

Ato contínuo, passaram a indagar o autuado acerca de tal substância, onde Nilomar disse ter pego o caminhão em Cuiabá/MT e receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para transportar a droga até Primavera do Leste/MT.

Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foi surpreendido transportando grande quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento em tabletes e a quantidade da substância entorpecente apreendida (492 kg - quatrocentos e noventa e dois quilos) são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do autuado certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Vale registrar, ainda, que a prisão cautelar do Investigado justifica-se igualmente para a aplicação da lei penal, vez que por meio de seu interrogatório perante a autoridade policial extrai-se que não possui residência no distrito da culpa, bem como não consta nos autos qualquer comprovante de que exerce atividade licita." (sic - id. 92972967)

Analisando a decisão questionada, observo que o magistrado pautou a necessidade da segregação cautelar, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que o delito se deu, bem como o fato de ter o beneficiário, sido preso em flagrante com exorbitantes
450 tabletes de cocaína totalizando 492 kg (quatrocentos e noventa e dois quilos),
e por
não possuir residência fixa no distrito da culpa,
indicando assim, risco de fuga.

Ademais, não se pode ignorar que a cocaína é um entorpecente de alto poder de vício, dano no organismo, bem como de alto valor, revertendo aos traficantes e suas organizações criminosas, vultuosos ganhos financeiros e como tal, sendo uma “mercadoria” de alto valor monetário, não é entregue, tampouco tratada de qualquer jeito, sendo engendrada toda uma operação buscando viabilizar a sua remessa e chegada ao lugar previamente definido. Consequentemente, a pessoa ou as pessoas escolhidas para participarem dessa operação, não é escolhida a esmo, havendo obviamente a necessidade de haver um elo, um vínculo, uma relação de confiança, uma vez que será confiado ao encarregado do transporte, um alto valor financeiro traduzido em drogas.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA – ENUNCIADO N. 25 DO TJMT – PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia está pautada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a existência de indícios robustos de reiteração delituosa do paciente e apreensão de expressiva quantidade de droga apreendida, a saber, 402 kg de cocaína, em um fundo falso no caminhão conduzido pelo paciente. Incidência do Enunciado Orientativo n. 25, do TJMT. Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública. A decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico justificou a necessidade da medida ao destacar que o paciente recebia informações sobre a atividade delituosa por contato telefônico de terceiro, o que torna a medida imprescindível para as investigações. (TJMT – N.U 1022729-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Quanto a quantidade de droga apreendida, como elemento impeditivo para a restituição da liberdade do paciente, a edição do Enunciado no. 25 do TJMT, pacificou esse posicionamento, conforme:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Dessa forma, não se tem como entender de outra forma, a não ser que pelo menos nesse momento, a liberdade do paciente, representa sim, risco à ordem pública.

Assim, não observo qualquer vício ou deficiência na decisão combatida que indique a necessidade de sua invalidação.

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal no. 43, conforme:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Do mesmo modo, a presença dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, inviabiliza a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas, constato como impossibilitada a caracterização, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021